Tribunal: TJDFT
Processo: 0741693-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. INTEGRAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. Constatada a existência de omissão no acórdão, impõe-se o saneamento do vício, sem efeitos modificativos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.